Tribunal: TJDFT
Processo: 0750426-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: MARIA JOSE DE FREITAS SILVA, RAQUEL DE FREITAS PAULINO SILVA, OTAVIO DE FREITAS SILVA, "MASSA FALIDA DE" DINASA DISTRIBUIDORA NACIONAL S/A AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA JOSE DE FREITAS SILVA, RAQUEL DE FREITAS PAULINO SILVA, OTAVIO DE FREITAS SILVA e "MASSA FALIDA DE" DINASA DISTRIBUIDORA NACIONAL S/A contra a decisão ID origem 176446804, proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos da Ação de Falência n. 0017324-60.1998.8.07.0015, movida por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, ora agravada. Antes de examinar o pleito, necessário que os agravantes Maria Jose de Freitas Silva, Raquel de Freitas Paulino Silva e Otavio de Freitas Silva esclareçam a sua legitimidade e o seu interesse recursal. Na ocasião, também deverão informar se as razões e o pedido referentes ao presente recurso diferem daqueles constantes do Agravo de Instrumento n. 0701247-66.2023.8.07.9000, da Relatoria do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa. Desta feita, intimem-se os agravantes para prestarem as explicações supracitadas no prazo de 5 (cinco) dias. Cadastrem-se, na condição de interessados, a Administradora Judicial (Thelma Cristina Silva Cavalcante – CPF 255.211.281-15) e a Procuradoria Geral do Distrito Federal. Publique-se. Brasília,19 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator